Tribunal: TJMT
Processo: 1026063-75.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026063-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC EM CONTRARRAZÕES – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Não há como acolher o pedido de aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, se não há demonstração de recurso protelatório ou, no mínimo, temerário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

LABORATORIO SANTA ROSA S/A
opõe embargos de declaração
(ID nº 216594688), objetivando sanar omissão existente no acórdão de ID nº 215321716, proferido no Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no acórdão, de alguns pontos da lide, tais como:
a cláusula contratual que estabelece se tratar de “contrato de locação” firmado entre as partes; e a comprovar que as “luvas” funcionaram como forma de garantir o espaço locado e disponibilizado ao Hospital.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas e julgado procedente a ação.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 217525168, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO). De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação do embargante com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto à aplicação de multa do § 2º do art. 1.026 do CPC/15, tal pedido não merece prosperar, pois a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024